Tribunal: TJPA
Processo: 0022094-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022094-57.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIS MAIA DE FREITAS, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., JOSE LUIS MAIA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
em face do Acórdão de ID n.º

18055819, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO (TEC). LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.

Em suas razões
(ID nº.

18166385), o embargante sustenta, em suma,
que houve omissão na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Devidamente intimada, a parte contrária

não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. nº.

18710882.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Já quando têm por fundamento a contradição, os embargos visam somente afastar do decisum a incoerência entre afirmações, ou afirmações de sentido inverso uma da outra. Segundo ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO CINTRA, "a contradição consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa".

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024